Tribunal: TJSP
Processo: 1029599-41.2019.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – Suspensão do direito de dirigir – Penalidade já cumprida - Pretensão para que prontuário seja desbloqueado – Sentença concedendo a segurança mantida por seus próprios fundamentos – Art. 252 RITJSP – Remessa Necessária desprovida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000124889
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária
Cível no 1029599-41.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é recorrido CRISTOVAO JESUS VALDEMARIN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente) e RICARDO FEITOSA.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANA LIARTE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029599-41.2019.8.26.0053 -Voto no
2
4a CÂMARA – SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO
Remessa Necessária no 1029599-41.2019.8.26.0053 Digital
Comarca de origem: São Paulo 3a Vara da Fazenda Pública
Recorrente: JUÍZO EX OFFICIO
Recorrido: CRISTOVAO JESUS VALDEMARIN
Voto no 21.882
REMESSA
NECESSÁRIA
-
MANDADO
DE
SEGURANÇA
Suspensão do direito de dirigir

Penalidade já cumprida - Pretensão para que prontuário
seja desbloqueado
Sentença concedendo a segurança
mantida por seus próprios fundamentos Art. 252 RITJSP
Remessa Necessária desprovida.
Trata-se de Remessa Necessária da r. sentença de fls. 66/68, a qual
concedeu a segurança ao Impetrante.
O ora Recorrido CRISTOVAO JESUS VALDEMARIN impetrou Mandado de
Segurança contra ato do DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO
ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN, no qual alega que não pôde renovar sua
Carteira Nacional de Habilitação por constar bloqueio em seu prontuário.
Afirma que, em decorrência de infração cometida em 23/04/2017, foi
penalizado com a suspensão de seu direito de dirigir por 360 dias. O
cumprimento da penalidade teria se iniciado com o bloqueio de sua habilitação,
em 12/12/2017. Contudo, passado o período de suspensão, requereu o
desbloqueio de seu prontuário para realizar curso de reciclagem, o que foi
recusado pela autoridade Impetrada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029599-41.2019.8.26.0053 -Voto no
3
Indeferiu-se o pedido liminar (fls. 32/33).
A Autoridade Coatora prestou informações (fls. 39/59).
O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO deixou de oferecer
parecer (fls. 63/64).
Após, sobreveio a r. sentença, a qual concedeu a segurança ao
Impetrante (fls. 66/68).
Certificou-se que não houve a interposição de recursos voluntários (fl.
75).
Dispensada a remessa à Douta PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA, nos
termos da manifestação de fls. 63/64.
É o relatório.
A Remessa Necessária deve ser recebida, porém não merece
provimento.
É dos autos que o Impetrante pretende o desbloqueio de seu prontuário
para poder fazer o curso de reciclagem e renovar sua Carteira Nacional de
Habilitação.
Concedeu-se a segurança ao Impetrante.
Deve ser a r. sentença mantida por seus próprios fundamentos, ora
ratificados em sede recursal, por mostrar-se suficientemente motivada, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça.
Ressalta-se que isto não configura omissão ou ofensa ao dever de
fundamentação, conforme a orientação do C. Superior Tribunal de Justiça,
ilustrada nas ementas abaixo:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029599-41.2019.8.26.0053 -Voto no
4
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO. ADOÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. DANOS
MATERIAIS E MORAIS. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA No
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
SÚMULA
No
284/STF.
1. Esta Corte já se posicionou no sentido de não ser
desprovido de fundamento o julgado que ratifica as razões
de decidir adotadas na sentença, transcritas no corpo do
acórdão. (...) 5. Agravo regimental não provido.
(STJ, AgRg no AREsp 473.327/SP, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
14/06/2016, DJe 20/06/2016)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS ARTS. 165, 458 E
535 DO CPC. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTOU OS
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRECEDENTES.
1. Segundo a jurisprudência desta Corte, não configura
omissão ou ausência de fundamentação do acórdão estadual
a adoção do juízo de valor firmado na sentença, inclusive
transcrevendo-o. 2. Agravo regimental a que se nega
provimento.
(STJ, AgRg no AREsp 295.963/RS, Rel. Ministra MARIA
ISABEL
GALLOTTI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
04/08/2015, DJe 12/08/2015)
Adotam-se, portanto, os fundamentos expostos na sentença e abaixo
transcritos:
“CRISTOVÃO JESUS VALDEMARIN impetra MANDADO DE SEGURANÇA
contra ato do DIRETOR DE HABILITAÇÃO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
DE TRÂNSITO - DETRAN. Sustenta, em resumo, que a autoridade coatora está
violando direito líquido e certo, pois, após ter cumprido o período de suspensão
do direito de dirigir, o seu prontuário não foi desbloqueado. Destaca que
permaneceu o último ano sem dirigir e requer, assim, a concessão da segurança
para que o seu prontuário seja desbloqueado e que seja emitida a segunda via de
sua CNH, visto que já houve o cumprimento da penalidade imposta.
Indeferida a liminar (fls. 32/33), o impetrado prestou informações e apresentou
documentos a fls. 39/59.
O Ministério Público se absteve (fls. 63/64).
É o relatório.
Fundamento e decido.
As informações da autoridade não logram infirmar o relato contido na petição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029599-41.2019.8.26.0053 -Voto no
5
inicial.
O art. 19 da Resolução 182/2005 do CONTRAN, deixa claro que não pode ser
aplicada nenhuma sanção, entre elas o bloqueio do prontuário, antes do trânsito
em julgado da decisão administrativa. E, ocorrendo a preclusão máxima, deve ser
expedida a notificação para entrega da Carteira Nacional de Habilitação:
“Art. 19. Mantida a penalidade pelos órgãos recursais ou não havendo
interposição de recurso, a autoridade de trânsito notificará o infrator,
utilizando o mesmo procedimento dos §§ 1o e 2o do art. 10 desta Resolução, para
entregar sua CNH até a data do término do prazo constante na notificação, que
não será inferior a 48 (quarenta e oito) horas, contadas a partir da notificação,
sob as penas da lei.
§ 1o. Encerrado o prazo previsto no caput deste artigo, a imposição da
penalidade será inscrita no RENACH.
§ 2o. Será anotada no RENACH a data do início do efetivo cumprimento da
penalidade”.
Concluído o processo administrativo de suspensão do direito de dirigir no
3270/2017, certifica-se a inclusão da penalidade no RENACH do impetrante, em
12/12//2017, conforme fls. 59.
A documentação apresentada pela impetrada comprova o desenvolvimento e fim
do procedimento administrativo de suspensão, assim como o início do
cumprimento da penalidade cominada no processo administrativo no 3270/2017
(fls. 59).
Conforme consulta ao sistema informatizado da autoridade de trânsito, o início
do bloqueio do prontuário do impetrante, de fato, data de 12/12/2017 e teve um
prazo de 360 dias (fls. 16). Por outro lado, a autoridade não prestou
esclarecimentos sobre a permanência do bloqueio do prontuário do impetrante
transcorrido um ano e sete meses após a conclusão do correspondente processo
administrativo de suspensão e mais não é preciso afirmar para a concessão da
segurança.
Ante o exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para que o prontuário do impetrante
seja desbloqueado e que seja emitida a segunda via de sua CNH, visto que já
houve o cumprimento da penalidade imposta. Não há condenação em honorários
de advogado.
Sentença sujeita ao reexame necessário.
P. R. I.”
Nesse sentido também é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
Agravo de instrumento Penalidade de suspensão do direito de
dirigir
Decurso do prazo da penalidade
Desbloqueio do
prontuário para que possa ser realizado o curso de reciclagem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Remessa Necessária Cível no 1029599-41.2019.8.26.0053 -Voto no
6
Inteligência dos art. 15 e 16 da Resolução CONTRAN o 723/18
Presentes os requisitos do art. 7o, III, da Lei 12.016. DÁ-SE
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2185018-02.2019.8.26.0000;
Relator (a): Afonso Faro Jr.; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 1a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/12/2019; Data de Registro:
03/12/2019)
DIREITO PÚBLICO REEXAME NECESSÁRIO MANDADO
DE SEGURANÇA
APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE
SUSPENSÃO AO DIREITO DE DIRIGIR
INFRAÇÃO
COMETIDA APÓS 1o/11/2016 INCIDÊNCIA DO ART. 2o DA
RESOLUÇÃO CONTRAN No 723/2018 - TERMO INICIAL DA
PENA INDEPENDENTEMENTE DA ENTREGA DA C.N.H.

SEGURANÇA CONCEDIDA
MANUTENÇÃO
Aplicável ao
caso dos autos os termos do artigo 16, inciso I, da Resolução
Contran no 723/2018, eis que a infração que acarretou a
suspensão ao direito de dirigir ocorreu antes de 1o/11/2016,
conforme os termos do artigo 2o da mesma norma Início do
período de suspensão que independe da entrega da C.N.H. pelo
infrator Prazo da penalidade já cumprido Sentença mantida
Recurso oficial desprovido.
(TJSP; Remessa Necessária Cível 1000294-96.2019.8.26.0607;
Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Público; Foro de Tabapuã - Vara Única; Data do
Julgamento: 16/10/2019; Data de Registro: 17/10/2019)
De rigor, portanto, a manutenção da r. sentença.
Diante do exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à Remessa Necessária.
ANA LIARTE
Relatora